Tribunal: STF
Processo: RE 911390
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO PARA EXERCER ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE MERO EXPEDIENTE. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E V, DA LEI MAIOR. LEI Nº 8.112/1990 E LEI DISTRITAL Nº 191/1990. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2013.



    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.